Tribunal: TJBA
Processo: 0573822-20.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573822-20.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TIAGO SILVA MORAES SAPUCAIA

Advogado(s)
:
LEILIANE GODEIRO COELHO, EDVALDO VANDERLEY SACRAMENTO OLIVEIRA

APELADO: VIA CELERE BRASIL 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO, ANA PAULA DE CARVALHO LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AQUISIÇÃO IMOBILIÁRIA. MINHA CASA MINHA VIDA. CONSTRUÇÃO. IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. AVENÇA. INSTRUMENTO. CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO. PAGAMENTO CORRELATO. ADQUIRENTE. PLEITO. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. STJ. TEMA 970. VEDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍODO DE MORA. IPCA. VALOR REFERÊNCIA. STJ, TEMA 996. LAPSO TEMPORAL. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação indenizatória decorrente de atraso na entrega de imóvel, reconheceu a mora da incorporadora, condenando ao pagamento de lucros cessantes e danos morais. A embargante sustenta omissão quanto à validade da cláusula de tolerância, à inexistência de mora, à inaplicabilidade de lucros cessantes no âmbito do programa habitacional e à configuração do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto: (i) à validade da cláusula de tolerância e à caracterização da mora; (ii) ao cabimento de lucros cessantes; e (iii) à configuração dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Não há omissão quanto à cláusula de tolerância, pois o acórdão aplicou expressamente o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 996), reconhecendo a mora da incorporadora após o prazo de tolerância, especialmente diante de atraso superior a um ano.

4. Inexistente omissão quanto aos lucros cessantes, uma vez que o julgado adotou a orientação vinculante segundo a qual o prejuízo decorrente do atraso é presumido, sendo devida indenização equivalente ao valor locativo do imóvel.

5. Também não se verifica omissão quanto aos danos morais, pois o acórdão fundamentou que o atraso significativo ultrapassa o mero inadimplemento contratual, justificando a reparação extrapatrimonial, com fixação do quantum conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, destinando-se apenas ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.
7. A fundamentação adotada atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal, não sendo exigida a análise exaustiva de todos os argumentos das partes.

8. Reconhecido o caráter protelatório dos embargos, deixa-se de aplicar multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em razão da ausência de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

O atraso na entrega de imóvel, superior ao prazo de tolerância, configura mora da incorporadora e gera presunção de prejuízo ao adquirente, ensejando lucros cessantes e, quando significativo, danos morais.

3.

A ausência de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos não configura omissão, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 996.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº. 0573822-20.2018.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
EMBARGANTE, VIA CÉLERE BRASIL 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
,
e, EMBARGADO, TIAGO SILVA MORAES SAPUCAIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.